Tribunal: TJDFT
Processo: 0738750-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0738750-58.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: GETULIO ALVES DE LIMA EMBARGADO: TIM S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Getúlio Alves de Lima (Id. 52210606) em face da decisão Id. 52166246, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, nos seguintes termos: “A tutela de urgência exige probabilidade do direito afirmado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do Código de Processo Civil). No caso concreto, considero ausente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De início, registro que, de fato, as inúmeras ligações telefônicas recebidas pelo Agravante, mesmo após inúmeras reclamações e tentativas de bloqueio, extrapolam os limites do mero aborrecimento. Pela análise dos documentos juntados aos autos, verifico que as ligações ocorrem em horário noturno e com linhas diferentes (Id. 51267616 e Id. 51267621), o que dificulta o bloqueio por meio de aplicativos na internet. Nesse contexto, a jurisprudência considera que configura ato ilícito, em sua modalidade abuso de direito (art. 187 do Código Civil), a conduta de empresa de telefonia móvel que cobra dívidas de terceiros sem vínculo negocial, mediante excesso de mensagens de textos e ligações telefônicas, entendimento que pode ser aplicado ao caso em exame. Sobre o tema, colaciono precedentes deste Tribunal de Justiça: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. LIGAÇÕES INDEVIDAS PARA O TELEFONE CELULAR DO AUTOR. IMPORTUNAÇÃO DIÁRIA E EXCESSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos do autor, condenando a ré a pagar ao autor indenização pelos danos morais, no valor de R$5.000,00. 2. A parte ré interpôs recurso inominado, alegando que o nome do autor foi excluído de seus contatos e que cessaram as comunicações. Sustenta que o ocorrido não gerou dano moral e deve ser tratado como mero aborrecimento. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais ou, quando não, a redução do valor. 3. O contexto probatório indica as excessivas ligações telefônicas feitas pela ré ao autor, direcionadas a terceiro desconhecido do autor. E embora feitas reclamações pelo autor (ouvidoria e SAC da ré e Secretaria Nacional do Consumidor), os contatos não cessaram e ocorreram no período de 11/10/2022 a 23/10/2023, várias vezes em um mesmo dia (ID 49760875 - Pág. 7/11), como no dia 14/10/2022, em que o autor recebeu 10 ligações da ré em seu telefone (ID 49760875 - Pág. 10/11). 4. Destarte, as inúmeras ligações telefônicas recebidas, reiteradas depois das reclamações, causaram importunação indevida, violando atributos pessoais do autor. No tocante ao valor da indenização, sopesadas as circunstâncias, os fatos não revelam repercussão especialmente danosa para justificar o valor arbitrado em R$5.000,00. Assim, segundo os critérios e parâmetros adotados em julgados das Turmas Recursais, reputo razoável e proporcional a redução do valor do dano moral para R$2.000,00 (dois mil reais). 5. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor a condenação por danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais). 6. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 7. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido” (Acórdão 1761770, 07040536020238070016, Relatora: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. COBRANÇA. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. INDESEJADAS. INCESSANTES. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. CESSAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Presentes os pressupostos processuais (artigo 1.015 do Código de Processo Civil), e em atenção ao princípio da fungibilidade, diante do evidente erro material da parte recorrente, recebe-se o recurso inominado como Agravo de Instrumento. 3. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, que pretende obrigar a empresa ré a cessar as ligações telefônicas realizadas para os telefones cadastrados em nome da autora. 4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no. 8.078/90), que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal). 5. Independentemente da discussão de mérito, acerca da relação jurídica entre as partes, bem como da legalidade da cobrança, em face de eventual inadimplemento da autora, ou suposto defeito na prestação do serviço pela ré, deve-se averiguar a licitude e razoabilidade na forma com que a ré vem buscando se comunicar com a autora. 6. A medida liminar mostra-se razoável e necessária, pois restou demonstrado que, mesmo após o apelo da consumidora, a empresa ré continuou a promover dezenas de ligações indesejadas, de forma incessante, perturbando a tranquilidade da agravante em diversos momentos do dia, inclusive durante o repouso noturno e nos finais de semana. 7. Presentes os requisitos autorizadores, defere-se a tutela de urgência para determinar à parte ré que se abstenha de efetuar ligações para a agravante em quaisquer dos telefones cadastrados em seu banco de dados, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) até o limite de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais). 8. Agravo de Instrumento CONHECIDO E PROVIDO. 9. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios. 10. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.” (Acórdão 1105500, 07004636520188079000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 21/6/2018, publicado no DJE: 5/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso concreto, apesar de não se tratar de cobrança, mas de serviços de telemarketing, a situação se agrava, pois, em cognição sumária, não detecto razão para as insistentes ligações da operadora para o celular do Agravante. No entanto, considero que a r. decisão agravada é insuscetível de causar ao Agravante lesão grave ou de difícil reparação que eventualmente possa decorrer da espera pelo julgamento de mérito. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo”. O Embargante alega que há vício de contradição, ao argumento de que a decisão embargada menciona jurisprudência em caso idêntico, em que foi deferida a liminar, por ser razoável e necessária. Explica que se mostram contraditórias “as duas posições, cujas causas de pedir são absolutamente idênticas, e com soluções diferentes, uma, a ora embargada, negando as astreintes, e a outra, do paradigma colacionado por essa laboriosa relatoria, as concedendo”. Requer, assim, que sejam os presentes Embargos de Declaração acolhidos para sanar a contradição apontada e determinar que a Embargada se abstenha de efetuar ligações para o Embargante em quaisquer dos telefones cadastrados em seu banco de dados, sob pena de multa por descumprimento. É o relatório. DECIDO Inicialmente, destaco que os embargos de declaração só podem ser opostos se houver erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Desse modo, visam completar a decisão omissa e aclará-la se obscuridades ou contradições forem constatadas, mas não servem para o reexame da matéria solucionada no julgado. O Embargante sustenta que há vício de contradição, ao argumento de que a decisão menciona jurisprudência em caso idêntico (Acórdão 1105500, 07004636520188079000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 21/6/2018, publicado no DJE: 5/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada), em que foi deferida liminar, por ser razoável e necessária. Não assiste razão ao Embargante. Destaco que o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que foi decidido na instância a quo ou em outras decisões judiciais (STJ, 2a T., EDcl-RMS 32946-RS, rel. Min. Mauro Campbell, j. 15.12.2015, DJe 18.12.2015). Assim, a análise da contradição recai sobre aspectos internos, relacionados à própria decisão recorrida, o que inexiste no caso. Ao proferir a decisão Id. 52166246, assim decidi: “Nesse contexto, a jurisprudência considera que configura ato ilícito, em sua modalidade abuso de direito (art. 187 do Código Civil), a conduta de empresa de telefonia móvel que cobra dívidas de terceiros sem vínculo negocial, mediante excesso de mensagens de textos e ligações telefônicas, entendimento que pode ser aplicado ao caso em exame. Sobre o tema, colaciono precedentes deste Tribunal de Justiça: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. LIGAÇÕES INDEVIDAS PARA O TELEFONE CELULAR DO AUTOR. IMPORTUNAÇÃO DIÁRIA E EXCESSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos do autor, condenando a ré a pagar ao autor indenização pelos danos morais, no valor de R$5.000,00. 2. A parte ré interpôs recurso inominado, alegando que o nome do autor foi excluído de seus contatos e que cessaram as comunicações. Sustenta que o ocorrido não gerou dano moral e deve ser tratado como mero aborrecimento. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais ou, quando não, a redução do valor. 3. O contexto probatório indica as excessivas ligações telefônicas feitas pela ré ao autor, direcionadas a terceiro desconhecido do autor. E embora feitas reclamações pelo autor (ouvidoria e SAC da ré e Secretaria Nacional do Consumidor), os contatos não cessaram e ocorreram no período de 11/10/2022 a 23/10/2023, várias vezes em um mesmo dia (ID 49760875 - Pág. 7/11), como no dia 14/10/2022, em que o autor recebeu 10 ligações da ré em seu telefone (ID 49760875 - Pág. 10/11). 4. Destarte, as inúmeras ligações telefônicas recebidas, reiteradas depois das reclamações, causaram importunação indevida, violando atributos pessoais do autor. No tocante ao valor da indenização, sopesadas as circunstâncias, os fatos não revelam repercussão especialmente danosa para justificar o valor arbitrado em R$5.000,00. Assim, segundo os critérios e parâmetros adotados em julgados das Turmas Recursais, reputo razoável e proporcional a redução do valor do dano moral para R$2.000,00 (dois mil reais). 5. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor a condenação por danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais). 6. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 7. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido” (Acórdão 1761770, 07040536020238070016, Relatora: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. COBRANÇA. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. INDESEJADAS. INCESSANTES. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. CESSAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Presentes os pressupostos processuais (artigo 1.015 do Código de Processo Civil), e em atenção ao princípio da fungibilidade, diante do evidente erro material da parte recorrente, recebe-se o recurso inominado como Agravo de Instrumento. 3. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, que pretende obrigar a empresa ré a cessar as ligações telefônicas realizadas para os telefones cadastrados em nome da autora. 4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no. 8.078/90), que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal). 5. Independentemente da discussão de mérito, acerca da relação jurídica entre as partes, bem como da legalidade da cobrança, em face de eventual inadimplemento da autora, ou suposto defeito na prestação do serviço pela ré, deve-se averiguar a licitude e razoabilidade na forma com que a ré vem buscando se comunicar com a autora. 6. A medida liminar mostra-se razoável e necessária, pois restou demonstrado que, mesmo após o apelo da consumidora, a empresa ré continuou a promover dezenas de ligações indesejadas, de forma incessante, perturbando a tranquilidade da agravante em diversos momentos do dia, inclusive durante o repouso noturno e nos finais de semana. 7. Presentes os requisitos autorizadores, defere-se a tutela de urgência para determinar à parte ré que se abstenha de efetuar ligações para a agravante em quaisquer dos telefones cadastrados em seu banco de dados, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) até o limite de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais). 8. Agravo de Instrumento CONHECIDO E PROVIDO. 9. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios. 10. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.” (Acórdão 1105500, 07004636520188079000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 21/6/2018, publicado no DJE: 5/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso concreto, apesar de não se tratar de cobrança, mas de serviços de telemarketing, a situação se agrava, pois, em cognição sumária, não detecto razão para as insistentes ligações da operadora para o celular do Agravante. No entanto, considero que a r. decisão agravada é insuscetível de causar ao Agravante lesão grave ou de difícil reparação que eventualmente possa decorrer da espera pelo julgamento de mérito”. Diversamente do que alega o Recorrente, os precedentes mencionados na decisão Id. 52166246 não se relacionam a caso idêntico ao discutido no presente recurso. No Processo no 0700463-65.2018.8.07.9000, o pedido decorre de relação contratual de prestação de serviços de telefonia, e que, em virtude de suposta inadimplência, a operadora passou a efetuar cobranças por intermédio de ligações telefônicas para os aparelhos fixo e móvel da agravante. No referido caso, as ligações foram consideradas excessivas por superarem 150 ligações diárias, situação que, apesar de semelhante, não é idêntica ao que se alega nestes autos. No Processo no 0704053-60.2023.8.07.0016, por sua vez, não houve antecipação da tutela recursal. Cumpre ressaltar que não há se falar em omissão ou contradição entre os fundamentos do decidido nesta lide e a conclusão a que chegou outro órgão julgador em ação diversa, ainda que tenham causa de pedir remota semelhantes (Acórdão 1407346, 07360520720188070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Observa-se que o Embargante, insatisfeito com a solução dada à causa, pretende o reexame daquilo que já foi analisado e resolvido. Portanto, não há vícios a serem sanados, estando cumpridos, pois, os requisitos previstos no art. 489, §1o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora